Tribunal: TJDFT
Processo: 0713658-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIOS DISTRITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia.

2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR).

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.